Tribunal: TJES
Processo: 5000398-67.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Irredutibilidade de Vencimentos; Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-67.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RECORRIDO: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000398-67.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO em face da sentença proferida em id. 6605629, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

Isso posto, CONFIRMO as decisões que concederam os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (IDs 12507048 e 14624011) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos.

O recorrido, por sua vez, apresentou Contrarrazões no id. 6605634, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem pontuado na sentença recorrida, a
suspensão do pagamento dos vencimentos do recorrido, sem a prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar
, no qual seja assegurado ao servidor ampla defesa e contraditório, macula o ato administrativo.

Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...]
embora os atos administrativos possuam presunção de legitimidade e veracidade, essa presunção é juris tantum, podendo ser afastada caso haja prova em contrário
. Além do mais, sabe-se que a administração pública só pode fazer aquilo que é autorizado por lei.

Nesse sentido,
quanto ao corte de salário por desídia de servidor, espera-se que este ato ocorra após procedimento administrativo disciplinar prévio, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa, fato que não foi comprovado pelo demandado.

[...]

além de
o STF ter afastado a exigência de controle de ponto dos procuradores municipais (RE 1.400.161), o demandado não apresentou nenhum indício concreto de que o autor vem descumprindo com seu ônus de servidor público.
Se tal situação fosse devidamente comprovada (desídia do autor no trabalho) através dos procedimentos legais, caberia não só a abstenção de pagamento dos dias não trabalhados, como também outras penalidades previstas em lei.

Contudo,
pelas provas colacionadas nos autos, há indícios de que o autor trabalhou no mês de fevereiro de 2022, conforme depoimentos produzidos em juízo, bem como as provas colacionadas no processo
(IDs 15877034, 15877044 e 15877050), haja vista que
existem documentos confeccionados pelo autor no mês de fevereiro de 2022 que são relacionados ao seu trabalho e há informações de que ele produzia fora da sede da procuradoria, não havendo, a priori, ilegalidade nestas condutas para o fim de suspensão salarial (ante a natureza do cargo ocupado).
Neste ponto também vale mencionar que
não há nenhuma demonstração concreta de que os dias descontados no mês de maio se deram de forma legítima, também pela falta de procedimento administrativo prévio e pelo documento de ID 17024386 (solicitação/deferimento de férias).

Além do mais, há informações de que o autor não possuía ferramentas suficientes para produzir na sede da procuradoria, de acordo com o que consta nos depoimentos das testemunhas (disponibilização de computador apenas em abril de 2022) e a solicitação de equipamentos de informática anexado no ID 15877050, fato não contestado pelo demandado, tornando-o incontroverso.
Assim, mesmo que tivesse sido comprovado que o autor foi convocado para prestar serviços na sede da procuradoria, tal situação seria inviável, pela
falta de aparelhamento técnico para desempenhar as atividades.

[...]”

Assim, após análise detida das provas dos autos, coaduno integralmente com o entendimento do juízo sentenciante, a fim de concluir pela ilegalidade da suspensão do pagamento dos vencimentos do ora recorrido, caracterizando está dano moral indenizável, devidamente (razoabilidade e proporcionalidade) fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,

NEGO SEU

PROVIMENTO
,

mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, §§ 1º e 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)